Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019823-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), CLEYTON PEREIRA PRATES - CPF: 062.870.151-95 (AGRAVADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA À SEGURADORA – PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
PLEITO PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ACOLHIMENTO – POUCA COMPLEXIDADE DOS EXAMES PERICIAIS - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a produção da prova pericial é determinada de ofício pelo magistrado o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito nomeado pelo juízo há que atender a parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do
expert
com a fixação de verba exorbitante, a redução do valor dos honorários é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório –
DPVAT no 1031074-51.2020.811.0041
,
ajuizada por
CLEYTON PEREIRA PRATES
, fixou “
os honorários periciais em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que tal quantia vem sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos semelhantes. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos ao final da demanda pela parte vencida
”.
- ID no 107812487.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, inclusive, arcando com as despesas inerentes à realização da perícia judicial.

Alega que, sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita e, considerando o interesse do magistrado na produção da prova pericial, incontestável que a incumbência de custear referida prova é do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados.

Defende que, caso este Tribunal entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pelo agravado, que tal responsabilidade seja atribuída ao Estado, ou rateado entre as partes, ou ainda, realizado o exame pela junta médica do TJMT.

Assim, requer o provimento do presente recurso, de modo a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais, mormente em razão de ter sido fixado em valor excessivo, pois, a seu ver, os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) como apto a remunerar o profissional perito do juízo.

Por derradeiro, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC/15, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada.

Subsidiariamente, para que o Estado assuma os custos das despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

A liminar recursal foi indeferida - ID no 108205486.

Não foram juntadas as informações.

Contraminuta pelo agravado no ID no 111547472.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com a determinação de serem pagos ao final da demanda pela parte vencida.

Na hipótese, compete ao autor comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei no 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que o magistrado singular determinou a produção da prova pericial de ofício na decisão saneadora, conforme se vê do ID no 107812487.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravado, beneficiário da justiça gratuita (ID no 35302431 dos autos na origem), o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia, ou

rateada, quando

a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes,
verbis:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ademais, a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC/15:

Art. 1o
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

Art. 504
. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.

Assim,
quando a produção da prova pericial for determinada de ofício pelo magistrado o pagamento dos respectivos honorários deverá ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15
.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, §3o, incisos I e II e §4o, do CPC/15,
verbis:

(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. (...)”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EX OFFICIO - HONORÁRIOS DO EXPERT – RATEIO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício. II - No caso em testilha, resta indubitável que a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, enquanto as partes haviam requerido tão apenas a produção de prova testemunhal, de modo que, o custeio dos honorários do Expert deverá ser rateado entre as partes.
(N.U 1015770-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFICIO – RATEIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO DA PARCELA QUE LHE CABE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. 95, §3o, CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o Magistrado requer a produção de prova pericial, de oficio, deve a remuneração do assistente técnico ser custeado por ambas as partes. Sendo uma delas beneficiária da assistência judiciária, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95, caput e §3o do CPC.
(N.U 1012459-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a produção da prova for determinada de ofício pelo magistrado.

No que se refere ao valor dos honorários arbitrados pelo magistrado singular em R$ 1.200,00, de fato este valor comporta redução.

Com a devida vênia aos entendimentos contrários e sem desmerecer o trabalho médico a ser desenvolvido pelo
expert
, talvez não haja na atual processualística pátria um exame mais rotineiro do que esses destinados à aferição do grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito para o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT).

Na verdade, não há complexidade em casos tais a justificar a fixação de honorários em valor elevado, até porque os parâmetros a serem considerados são os percentuais da Tabela de Lesões do Anexo da Lei no 6.194/74, incluído pela Lei no 11.945/2009.

Por isso então é que
“a jurisprudência do E. TJMT convencionou o valor dos honorários periciais, em casos relativos ao seguro DPVAT, entre R$700,00 (setecentos reais) a R$1.000,00 (um mil reais).”
(TJ/MT – 1.a CCível – RAI no 99.836/2011 – Relator: Des. Marcos Machado – j. em 10/01/2012)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 33 do CPC, cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. - A fixação dos honorários periciais em ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando a prova técnica a ser realizada não se revela complexa.
(N.U 0144349-94.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - REQUERIDO REQUER PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – ART. 33, DO CPC – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS- ACOLHIDO-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 33, caput, do CPC, compete à parte que requereu a prova pericial arcar com os honorários periciais arbitrados. - O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente para elaboração do trabalho a ser despendido.
(N.U 0063387-84.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

Desta feita, faz-se necessária a redução para R$1.000,00 (mil reais) para atender aos parâmetros de razoabilidade, valor este que além de suficiente para recompensar o perito por seus bons préstimos, revela-se incapaz de sugerir menosprezo pelo labor do
expert
.

De se ressaltar, à hipótese, que não há como exigir do perito que desenvolva seu trabalho gratuitamente ou que aguarde até o fim da demanda para recebimento dos honorários periciais, de modo que a decisão agravada deve ser revista também nesse ponto para determinar que a seguradora agravante efetue o depósito de sua quota parte (50%) do referido valor no prazo de 20 (vinte) dias.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento deverá ser feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a justiça gratuita concedida à parte autora/agravado (ID no 35302431 dos autos na origem), com a determinação para que a seguradora efetue o depósito de sua quota parte no prazo de 20 (vinte) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022